Tribunal: TJSP
Processo: 0022456-90.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pretendida reforma de decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar, formulado com fundamento na Recomendação no 62 do CNJ – Situação de vulnerabilidade não evidenciada – Paciente que está recebendo tratamento médico na unidade prisional – Condenação pela prática de crimes hediondos – Expressa vedação à concessão de prisão domiciliar prevista no artigo 5-A da

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pretendida reforma de decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar, formulado com fundamento na Recomendação no 62 do CNJ – Situação de vulnerabilidade não evidenciada – Paciente que está recebendo tratamento médico na unidade prisional – Condenação pela prática de crimes hediondos – Expressa vedação à concessão de prisão domiciliar prevista no artigo 5-A da Recomendação no 62 do CNJ – Decisão mantida – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0022456-90.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RONALDO
SEVERINO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022456-90.2020.8.26.0050 -Voto no 2940
2
Agravo de Execução Penal 0022456-90.2020.8.26.0050
Agravante: Ronaldo Severino da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Diego Bocuhy Bonilha
Voto no 2940
Agravo em Execução Penal Pretendida reforma de decisão que
indeferiu pedido de prisão domiciliar, formulado com fundamento
na Recomendação no 62 do CNJ Situação de vulnerabilidade não
evidenciada Paciente que está recebendo tratamento médico na
unidade prisional Condenação pela prática de crimes hediondos
Expressa vedação à concessão de prisão domiciliar prevista no
artigo 5-A da Recomendação no 62 do CNJ Decisão mantida
Agravo não provido.

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Ronaldo Severino da Silva, contra a r. decisão de fls. 172/174 (fls. 171/173 dos autos
principais), que indeferiu pedido de concessão de prisão albergue domiciliar formulado
pelo agravante com fundamento na Recomendação no 62, do CNJ.
A defesa requer a reforma da decisão defendendo a
possibilidade da aplicação da Recomendação no 62 do CNJ. Diz que o sentenciado, que
conta com 52 anos de idade, desenvolveu comorbidades dentro do sistema prisional,
passando a sofrer de hipertensão, sendo que já teve princípio de AVC, perdeu 70% da visão
e possui constantes falta de ar, demandando contínuo acompanhamento da equipe de saúde
da unidade. Sustenta que tais doenças coloca o reeducando no grupo de risco e o torna
vulnerável para o contágio pelo COVID-19, mencionando a existência de suspeita de
infecção dentro da unidade prisional; casos confirmados no sistema prisional e o bom
comportamento carcerário do agravante.
O Ministério Público apresentou contraminuta (fls. 17/21). A
decisão agravada foi mantida (fls. 22). A d. Procuradoria de Justiça apesentou parecer,
opinando pelo não provimento do recurso (fls. 191/195).
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022456-90.2020.8.26.0050 -Voto no 2940
3
O agravante cumpre pena de 56 anos de reclusão, em regime
fechado, com término de cumprimento previsto para 2.8.2066, pela prática dos crimes de
homicídios qualificados (fls. 175/184).
Formulou pedido para concessão de prisão domiciliar, com
fundamento na Recomendação no 62 do CNJ, o qual foi indeferido, decisão contra a qual se
insurge, contudo, sem razão.
O agravante não possui lapso temporal necessário para
transferência para regime menos rigoroso e o artigo 117, II, da Lei de Execução Penal
prevê a possibilidade de concessão de prisão domiciliar apenas aos condenados que
cumprem pena em regime aberto, situação na qual não se encontra a agravante que, como
visto, cumpre pena no regime fechado.
Quanto à possibilidade de concessão excepcional da benesse,
cabe mencionar que a Recomendação no 62 do CNJ não possui caráter vinculante, portanto,
não orienta a concessão de prisão domiciliar indistinta a quaisquer presos, limitando-se a
sugerir medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos com base na análise do
caso concreto e das condições do encarceramento.
Na hipótese dos
autos,
a
despeito
das
patologias
mencionadas, os documentos dos autos não sugerem a imprescindibilidade da prisão
domiciliar, sobretudo porque não demonstrado que o tratamento médico não possa ser
realizado dentro do ambiente penitenciário.
Nota-se, aliás, que o reeducando está sendo acompanhado por
equipe de saúde lotada na unidade prisional e vem recebendo suas medicações de uso
contínuo (fls. 33/168).
A alegação genérica do risco de contaminação não justifica a
liberação indiscriminada de presos, já que o risco de contágio não é inerente ao sistema
carcerário.
Nesse sentido, entendimento do C. STJ:
“1. O colendo Supremo Tribunal Federal - STF, conforme vê-se do
Informativo n. 970, esclareceu a necessidade de realização de
análise pelo julgador de primeiro grau caso a caso, não havendo a
determinação para a soltura imediata e irrestrita dos apenados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022456-90.2020.8.26.0050 -Voto no 2940
4
geral. O Conselho Nacional de Justiça - CNJ, por sua vez, na
Recomendação n. 62/2020, não determina a soltura de presos de
forma indiscriminada, nem mesmo daqueles que apresentem
comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da
COVID-19, na medida em que referida medida não resolve nem
mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não
são apenas inerentes àqueles que fazem parte do sistema
penitenciário. 2. As instâncias ordinárias concluíram que, embora
reconhecida uma comorbidade, os documentos comprobatórios
não foram suficientes para demonstrar o grave risco à saúde do
paciente, 25 anos, não estando, de forma evidente, portanto, no
grupo de risco da pandemia causada pelo COVID-2, nos termos
das diretrizes do Ministério da Saúde” (STJ, AgRg no HC
572.054/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, DJe 29/06/2020)
Também nesse sentido, precedentes desta C. Câmara:
“A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação
em liberdade ou em prisão domiciliar ou, ainda, a antecipação de
progressão de regime de todos os encarcerados, devendo-se levar
em consideração, de um lado, a saúde pública e, por outro lado, a
necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a
segurança pública, a luz do caso concreto. Portaria interministerial
no 07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública no âmbito do sistema prisional.
Ausência de comprovação de ausência de assistência adequada à
saúde do preso e de espaço para isolamento no estabelecimento em
que cumpre a sua pena. Recurso não provido” (Agravo de
Execução
Penal
0002534-29.2020.8.26.0126;
Relator
Luis
Augusto de Sampaio Arruda; Data do Julgamento: 17/07/2020)
“Ainda que seja de amplo conhecimento que vivemos em meio a
uma pandemia, o que pode, em certos casos reclamar medidas
excepcionais em todas as esferas, inclusive, na relativa aos direitos
dos presos, não se descura que tal excepcionalidade deve ser
demonstrada e comprovada à exaustão, e em especial, que o
estabelecimento prisional seja incapaz de fornecer os cuidados
necessários a evitar a propagação do vírus em suas dependências,
ou ainda, que não tenha condições de tratar de eventuais casos de
contágio entre os presos ou funcionários, não existindo nos autos
prova mínima autorizadora a aplicar-se, sob o título da
excepcionalidade, a Recomendação em questão, que por sua
própria natureza administrativa, é desprovida de efeito vinculante”
(Agravo de Execução Penal no 0005216-53.2020.8.26.0482, Rel.
Des. Marco Antônio Cogan, j. 14/07/2020)
Vale ressaltar que a Recomendação no 62 do CNJ menciona a
possibilidade de concessão de prisão domiciliar aos presos em cumprimento de pena em
regime aberto e semiaberto (art. 5o, inciso III), situação na qual não se encontra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022456-90.2020.8.26.0050 -Voto no 2940
5
agravante, que está em cumprimento de pena no regime fechado.
Não bastasse, o artigo 5-A da Recomendação no 62 do CNJ,
estabelece que as medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos decorrentes do
coronavírus previstas nos artigos 4o e 5o (como a saída antecipada de regime e a prisão
domiciliar) não se aplicam às pessoas condenadas por crimes hediondos, hipótese dos
autos.
Confira-se:
“As medidas previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas
condenadas por crimes previstos na Lei no 12.850/2013
(organização criminosa), na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou
ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração
pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes
hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher.”
(g.n.)
Também nesse sentido, precedente desta Câmara:
Habeas Corpus Tráfico de entorpecentes Pleito de concessão
de prisão domiciliar, com fulcro na Recomendação 62/2020 do
CNJ. Concessão de prisão domiciliar Paciente que não preenche
os requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.
Recomendação 62/2020 do CNJ (acrescida pela Recomendação no
78/2020, também do CNJ) Trata-se de recomendação que não
deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo
necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de
medidas especiais. Paciente condenado pela prática de crime
grave, de natureza hedionda
gravidade em concreto de sua
conduta, geradora de risco à segurança pública. Não se comprovou
que as medidas adotadas pelo estabelecimento prisional no atual
momento de crise epidemiológica, notadamente em relação
àqueles que pertencem ao chamado 'grupo de risco', sejam
insuficientes de modo a justificar a imediata colocação de todos
em liberdade. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem
denegada. (Habeas Corpus Criminal 2257910-69.2020.8.26.0000;
Relatora: Ely Amioka; Data do Julgamento: 16/11/2020)
Neste contexto, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo em
execução penal interposto por Ronaldo Severino da Silva.
Juscelino Batista
Relator